Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-85.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento ajuizada pela locatária em face da locadora. Rescisão antecipada de contrato de locação comercial. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Demonstração injustificada por parte da locatária em receber os valores consignados. Valores que são condizentes com

Ementa:
Apelação. Ação de consignação em pagamento ajuizada pela locatária em face da locadora. Rescisão antecipada de contrato de locação comercial. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a correta solução para o caso em tela. Demonstração injustificada por parte da locatária em receber os valores consignados. Valores que são condizentes com a multa disposta em contrato. Recusa da Ré em emitir o boleto para o devido pagamento. Ocorrência, in casu, da hipótese prevista no art. 355, I, do Código Civil. Ausência de carência de ação. Pretensão da Autora que se coaduna com o procedimento escolhido. Pleito de correção e monetária e comissão de corretagem que se trata de verdadeira inovação recursal. Pretensões não arguidas em sede de contestação. Violação clara ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.014 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.